Tribunal: TJDFT
Processo: 0766384-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. CP, ART.147-B. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ANTERIORIDADE DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. OCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília, que rejeitou a denúncia com fundamento no CPP, art. 395, inciso III, em razão da atipicidade da conduta narrada.
2. A denúncia foi oferecida com base no CP, arts. 129, § 9o, e 147-B, imputando ao acusado a prática de crime de violência psicológica contra a ex-companheira.
3. Segundo a denúncia, o réu praticou condutas que causaram danos emocionais à vítima, sua ex-companheira, mediante humilhações, manipulação, controle, agressões verbais e físicas, além de episódios de violência sexual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão restringe-se a definir se há justa causa para o recebimento denúncia em razão da atipicidade do crime de violência psicológica contra a mulher (CP, art. 147-B).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso é conhecido com fundamento no CPP, art. 581, I.
6. O princípio da legalidade penal (CF, art. 5o, XXXIX; CP, art. 1o) impõe que não há crime sem lei anterior que o defina.
7. O Código Penal brasileiro adotou, para o tempo do crime, a teoria da atividade, e não a do resultado ou a da ubiquidade: “Tempo do crime Art. 4o - Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado”.
8. As condutas anteriores à tipificação penal não podem ser objeto de ação penal, ainda que seus efeitos se prolonguem no tempo.
9. A Lei no 14.188, de 28 de julho de 2021, que inseriu no Código Penal o art. 147-B, entrou em vigor na data da sua publicação, 29 de julho de 2021. Os fatos narrados na denúncia, embora relevantes, atribuem os sintomas da vítima à convivência passada com o recorrido e ao contexto judicial envolvendo guarda do filho, sem indicar com precisão condutas típicas praticadas após a vigência da Lei no 14.188/2021, o que conduz à rejeição da denúncia com fundamento no CPP, art. 395, III, em razão da atipicidade da conduta na época dos acontecimentos narrados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. As condutas anteriores à tipificação penal não podem ser objeto de ação penal, ainda que seus efeitos se prolonguem no tempo.2. A Lei no 14.188, de 28 de julho de 2021, que inseriu no Código Penal o art. 147-B, entrou em vigor na data da sua publicação, 29 de julho de 2021. Os fatos narrados na denúncia, embora relevantes, atribuem os sintomas da vítima à convivência passada com o recorrido e ao contexto judicial envolvendo guarda do filho, sem indicar com precisão condutas típicas praticadas após a vigência da Lei no 14.188/2021, o que conduz à rejeição da denúncia com fundamento no CPP, art. 395, III, em razão da atipicidade da conduta na época dos acontecimentos.”